Tribunal: TJDFT
Processo: 0009508-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO TRIBUTO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O pagamento do débito tributário acarreta a perda correspondente do objeto dos embargos à execução fiscal.
II. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, e o artigo 1o, §§ 2o, 5o e 7o, da Lei 7.431/1985, o credor fiduciário, titular do domínio do veículo automotor, é contribuinte do IPVA.
III. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada.
IV. Não se desveste de legitimidade punição, devidamente motivada, aplicada ao fornecedor que infringe norma de proteção ao consumidor no contexto de procedimento administrativo pautado pela observância do contraditório e da ampla defesa.
V. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros e a margem de discricionariedade previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997.
VI. Apelação desprovida.